Tribunal: TJMT
Processo: 1015941-66.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1015941-66.2020.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Efeitos, Provisória, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]

Relator:
Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição lega), DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[ELIANE GREICE DOS SANTOS TAPAJOZ - CPF: 028.499.261-59 (AGRAVANTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TAPAJOZ SILVA - CPF: 044.244.581-48 (AGRAVANTE), ELIANE GREICE DOS SANTOS TAPAJOZ - CPF: 028.499.261-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TAPAJOZ SILVA - CPF: 044.244.581-48 (AGRAVADO), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECONHECERAM DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO 3º VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - em substituição legal. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), MARIA APARECIDA RIBEIRO (CONVOCADA) E VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA — MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO — DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE INCOMPETÊNCIA DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO.

A questão acerca da fixação de pensão alimentícia em favor do filho a ser paga pelo genitor, não se trata de matéria de direito público e coletivo e sim de direito privado, a afastar a competência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar o recurso que versa sobre multa cominatória fixada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca da Capital.

Declaração, de ofício, de incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno, interposto por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TAPAJOZ SILVA, em face da decisão monocrática proferida em 28.07.2023 (id. 177118688), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, interposto pelo agravante, contra sentença proferida pelo 1ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, que em Cumprimento de Sentença da ação de alimentos nº 1012707-81.2017.8.11.0041, reduziu valor da multa astreintes aplicada ao erário pelo não cumprimento de decisão judicial.

O agravante, aduz que a regra é que um recurso seja examinado por um órgão colegiado, tendo o artigo 932 do Código de Processo Civil elencado situações em que, sozinho, o relator poderá decidir, fazendo as vezes, ou melhor, como um porta voz do próprio órgão colegiado que delega tal poder. Entende o agravante ser injustificável o julgamento do recurso de forma monocrática ao invés de ter sido levado em plenária.

Alega que no caso dos autos, se deve ter em conta o valor da multa diária inicialmente fixada e não o montante total alcançado em razão da demora no cumprimento da decisão, e que o valor total fixado a título de astreintes somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. Como no caso concreto.

Afirma que, não restam dúvidas acerca do direito do autor/agravante de que seja reconhecido o presente recurso, para que seja revista a decisão monocrática, com a remessa dos autos para que seja julgado pela plenária da respectiva Turma.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos (id. 179833164).

A agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da monocrática decisão atacada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação do agravante – CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TAPAJOZ SILVA, e manteve a sentença atacada, que reduziu valor da multa astreintes aplicada ao erário pelo não cumprimento de decisão judicial.

Primeiramente, insta consignar que conforme consta na certidão de análise de competência id. 118848480, o art. 21-A, II,"a" do Regimento Interno do TJMT, preceitua que a competência para julgar a matéria dos autos é das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo, em razão de ser em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Conforme relatado, na origem trata-se de Execução de astreintes, proposta por Carlos Henrique dos Santos Tapajoz, representado por sua mãe, Eliane Greice dos Santos Tapajoz, em face do Estado de Mato Grosso.

Ressai dos autos que o Exequente, menor, representado por sua genitora, há anos recebe pensão alimentícia, a qual era descontada no holerite de seu genitor.

Ocorre que, em 2017 o alimentante recorreu a justiça no sentido de minorar o percentual da pensão alimentícia de seus filhos processo nº 1012707- 81.2017.8.11.0041.

Advindo a sentença de primeiro grau, foi determinado o desconto nos vencimentos do alimentante a favor de todos os alimentados no percentual de 10% (dez por cento). Medida esta que não atingiu o ora recorrente, pois, o percentual que vinha recebendo não foi alterado, continuou em 10% (dez por cento). E assim foi implantado pela Secretaria de Gestão de Mato Grosso.

Diante disso, o patrono do menor, opôs Embargos de Declaração, no intuito de receber os honorários sucumbenciais a que tinha direito, nos termos do NCPC.

Ao analisar o pedido, a D. Juíza da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões, além de não provir os Embargos, achou por bem minorar o percentual do desconto da pensão alimentícia de 10% (dez por cento) para 8% (oito por cento), com fundamento em erro material.

Discordando da nova sentença de primeiro grau, foi interposto Recurso de Apelação ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual foi distribuído a Primeira Câmara de Direito Privado.

Ao apreciar o pedido de liminar em data de 18.12.2018, a nobre Relatora reconheceu o efeito suspensivo ao recurso de Apelação, determinando a volta do desconto no percentual de 10% (dez por cento). Decisão nos autos nº 1012707- 81.2017.8.11.0041.

A secretaria de Gestão tomou ciência em 08.01.2019, o que foi descumprido. Em decisão de 21.05.2019, além de ter sido novamente determinado o desconto em folha de pagamento no percentual de 10%, houve determinação para que a Secretaria de Gestão comprovasse nos autos de forma clara que cumpriu a ordem em 05 (cinco) dias.

Nesta mesma decisão houve o arbitramento de multa no valor de R$ 1.000,00/dia, sendo que, no caso de novo descumprimento, seria considerado crime de desobediência em desfavor da intimada Secretaria.

A ciência ocorreu em 27.05.2019, a qual também foi descumprida.

Diante disso, houve inúmeros pedidos a Relatora, no sentido de fazer cumprir a decisão judicial, sem que viesse a ser atendido pela Secretaria de Gestão de Mato Grosso à época.

Os valores executados nestes autos, foram cobrados apenas e partir do dia 21.06.2019, considerando que a Secretaria de Estado deveria ter efetuado o desconto conforme determinado pela n. Relatora do recurso de Apelação em pelo menos até o dia 20.06.2019, quando é fechada a folha de pagamento (informações obtidas na própria Secretaria de Gestão), o que não foi levado em consideração por aquele órgão governamental.

Advindo o julgamento do mérito do Recurso de Apelação, a decisão de 21.05.2019 que arbitrou a multa astreintes no valor de R$ 1.000,00/dia, não foi revogada pela Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, Acórdãos de 06.08.2019 e 19.11.2019 transitados em julgados em 03.01.2020.

Acórdãos e certidão de transito em julgado no processo nº 1012707-81.2017.8.11.0041. Com o trânsito em julgado, os autos retornaram à Vara de origem, sendo que, em decisão monocrática a d. Juíza ordenou a intimação da Secretaria de Gestão, para que voltasse o desconto em folha do alimentante no percentual de 10%, o que só foi cumprido no pagamento referente ao mês de Fevereiro de 2020.

Assim, entende por direito a cobrança da multa cominatória a partir do dia 21.06.2019 até o dia 27.01.2020, importando dizer que, a Secretaria de Gestão foi intimada por ordem da Juíza da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões como dito, em data de 28.01.2020, tendo efetuado o desconto de 10% em folha de pagamento do alimentante somente no mês de fevereiro de 2020.

Transitada em julgado, o apelante ingressou com cumprimento de sentença pelo descumprimento da ordem judicial da Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, no total de 221 (duzentos e vinte e um dias), que traduzindo a valores, temos: R$ 221,00 x R$ 1.000,00, temos R$ 221.000,00 (duzentos e vinte e um mil reais), sem a devida atuação e juros legais.

A Magistrada a quo, determinou o pagamento, nos moldes da sentença abaixo transcrita:

“No caso em concreto, a multa cominatória foi fixada para compelir a Fazenda Pública Estadual a retificar o desconto do percentual dos alimentos, para 10% dos rendimentos líquidos do alimentante, dos quais estavam sendo descontados, apenas, 8%, ou seja, havia a diferença de 2% que não estava sendo descontada e repassada ao infante. Essa diferença alcançava, aproximadamente, R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme se extrai dos autos principais (nº. 1012707-81.2017.8.11.0041 – id. 35350609).

A multa foi fixada, em 21 de maio de 2019, sendo a Fazenda Pública intimada, em 27 de maio de 2019, sendo, efetivamente, cumprida a determinação, somente, no mês de fevereiro de 2020, nove meses depois.

Nesse cenário, considerando a realidade social dos interessados, a possibilidade de enriquecimento sem causa e a repercussão do valor da multa ao erário, tenho por desproporcional o valor executado e, em que pese se tratar de verba alimentar, vital para o alimentando e ciente de que a Fazenda deve se reger pelos princípios da efetividade, moralidade e legalidade, excepcionalmente, entendo por bem reduzi-lo para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Advirto, desde logo que, em futuras oportunidades de descaso com a ordem judicial, mormente, em casos de relevância, como no presente, visto que o direito tutelado nesta ação se inclina à proteçao da vida, este Juízo não reduzirá o valor determinado inicialmente, como forma pedagógica de impelir , a Representante do Estado, a cumprir seu dever legal de implementar as ordens judiciais com a celeridade constitucionalmente exigida. Oficie-se o nobre Procurador Geral, enviando-lhe cópia desta decisão, mediante à confidencialidade necessária.

Diante do exposto, requisite-se o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Tribunal de Justiça, por intermédio do seu Presidente, e, via de consequência, julgo extinta a presente execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Deixo de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, em face do disposto no §7º, do art. 85, do CPC
.”

O apelante pretende a retificação da sentença por entender que não há nada em que possa justificar uma minoração no valor da execução em percentual tão elevado, vez que, resta comprovado os desrespeitos do ente, e que própria sentença subjuga reconhece o descumprimento de forma reiterada, a falta de contestação, alerta para o caso de novos descumprimentos, bem como reconhece o presente caso como relevante, devido o direito tutelado neste feito se referir a proteção à vida.

Pois bem.

Conforme mencionado, a sentença que arbitrou a multa transitou em julgado e, desta feita, não cabe mais rediscussão da matéria.

Contudo, no tocante à possibilidade de redução das astreintes, por se tratar de matéria de ordem pública, o artigo 537,§1º do Código de Processo Civil permitem ao Juiz, a revisão ou supressão, de ofício, do seu valor, na ocasião em que se mostra desproporcional ou inadequada, sem que isto importe em violação ao princípio da reformatio in pejus, uma vez que não se submete à preclusão.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1 - A multa decorrente de desatendimento à proibição judicial de inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, enquanto pendente discussão acerca do real valor da dívida, quando exorbitante ou insuficiente pode, conforme o caso, ser reduzida ou aumentada. 2 - Nestes casos, não há trânsito em julgado da sentença, a teor do disposto no art. 461, § 6º, do Código de Processo Civil, e para evitar, como na espécie, o enriquecimento sem causa. 3 - Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4 - Recurso especial não conhecido. (REsp 785053/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 18-10-2007, DJ 29-10-2007 p. 248). (sem destaques no original). [...] Multa poderá, mesmo depois de transitado em julgado a sentença, ser modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa julgada material, pois pode ser revista mediante a verificação de insuficiência ou excessividade. O excesso a que chegou a multa aplicada justifica a redução. (STJ – 3ª T., REsp 705.914, rel. Min. Gomes de Barros, j. 15.12.05, negaram provimento, v.u., DJU 6.3.06, p. 378) - (NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 39 ed. – São Paulo – Saraiva. 2007, p. 552). (sem destaques no original).

A fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento de determinação judicial (obrigação de fazer e não fazer), tem caráter coercitivo e objetiva compelir a parte a agir conforme a decisão, consoante prescreve o artigo 537, do CPC.

Todavia, se exorbitante o valor aplicado, é de impor a sua redução para um patamar compatível à espécie, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa não serve para obter caráter de indenização, pois visa apenas assegurar o resultado prático da ordem judicial e não compensar a outra parte de eventual prejuízo sofrido em razão da demora em cumpri-la ou do descumprimento manifestamente resistido.

No mesmo sentido, tem decidido este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ENSINO MÉDIO - PERÍODO NOTURNO – JOVENS TRABALHADORES - LIMINAR CONCEDIDA PARA MANTER O ENSINO NO PERÍODO NOTURNO - POSSIBILIDADE – ARTIGO 273 CPC – PRESENÇA DE REQUISITOS ESSENCIAIS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – PROVA INEQUÍVOCA – FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VALOR - ALEGAÇÃO DE EXCESSO E ONEROSIDADE PARA O ENTE PÚBLICO – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Devidamente comprovado os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, pois demonstrado pela parte na ação principal, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a liminar concedida pelo Juízo Singular deve ser mantida.

II - Em ação de obrigação de fazer, o Juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública, pois não há motivo para estabelecer limitação onde o legislador não o fez. Contudo, buscando adequação com a relevância e as circunstâncias da causa, pode-se reduzir o valor da multa fixada pelo Juízo de origem. (N.U 0075301-82.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2016, Publicado no DJE 11/04/2016)

No caso, verifica-se que a multa estipulada acabou se revelando excessiva, diante da inércia do SEPLAG - ESTADO DE MATO GROSSO, em cumprir a determinação de desconto da pensão em folha.

Desse modo, entendo que merece revisão quanto ao valor, nos termos do art.537, do Código de Processo Civil e que o trânsito em julgado da sentença deve ser considerado apenas para o fim de limitar a incidência da multa.

Isso porque, conforme consta nos autos, a multa já ultrapassa a quantia de R$ 258.255,67 (duzentos e cinquenta e oito mil duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), valor atualizado até março de 2021.

Desse modo, razoável a redução do valor da multa, apesar de ter como fim único o cumprimento da determinação judicial, com intuito de obstar o enriquecimento sem causa da parte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 177118688, que conheceu do recurso de apelação do agravante C.H.D.S.T.S. e NEGOU PROVIMENTO, mantendo a sentença, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

De início, constato que não há agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, pelo que devem ser procedidas as devidas correções.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca da Capital em sede de execução de multa cominatória, a qual foi imposta na
ação de revisão de pensão alimentícia
, autos nº 1012707-81.2017.8.11.0041, proposta por Acy Francisco Silva contra Carlos Henrique dos Santos Tapajós, Leandro Paulo Santana Filho e Fabiana Vitória Oliveira, em curso no mesmo juízo da execução, porque, segundo alega o agravante, o Estado de Mato Grosso teria descumprido a ordem judicial para proceder à retenção e ao repasse do valor da
pensão alimentícia
em favor do filho, o qual deveria ter sido descontado dos vencimentos do genitor, servidor do Estado.

É de se registrar que, o eminente Desembargador Márcio Vidal, relator do conflito de competência nº 1022391-51.2020.8.11.0000, em curso na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, decidiu que a competência para processar e julgar a referida execução é do Juízo da Primeira Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca da Capital, em decisão assim ementada:

PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA MESMA COMARCA – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – FIXADA NA AÇÃO REVISIONAL – CUMPRIMENTO DA DECISÃO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 516, II, DO CPC – PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO – DECISÃO UNIPESSOAL – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

Conforme o teor do art. 516, inciso II, do CPC, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do mesmo diploma legal. (TJ/MT, decisão monocrática, conflito de competência 1022391-51.2020.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 17 de fevereiro de 2021).

No caso, a circunstância de o Estado de Mato Grosso figurar no polo passivo da execução, não modifica a competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo, visto que esta é fixada em razão da matéria e não da pessoa, nos termos do artigo 21-A, II,
a
, do Regimento Interno do Tribunal.

De fato, a questão acerca da
fixação de

pensão alimentícia
em favor do filho a ser paga pelo genitor, não se trata de matéria de direito público e coletivo e sim de direito privado, a afastar a competência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar a apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca da Capital em sede de execução de multa cominatória.

Por outro lado, constata-se que a apelação foi distribuída, inicialmente, à relatoria da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, consoante informações retiradas do sistema do Processo Judicial Eletrônico. Em seguida, os autos foram redistribuídos, automaticamente, sem determinação da relatora primeva, a uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo, conforme
certidão de análise de competência
(Id. 118848480).

Dessa forma, não se cuida de hipótese de suscitação de conflito negativo de competência, mas de devolução dos autos à relatora original, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, em observância a distribuição feita por sorteio.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de declarar, de ofício, a incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar a apelação, por conseguinte, determinar a devolução dos autos à eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Por fim, determinar que sejam procedidas as devidas correções para retificar a autuação e excluir o registro do agravo interno do Estado de Mato Grosso no sistema do Processo Judicial Eletrônico.

EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS TAPAJOZ SILVA contra decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT. A sentença reduziu o valor da multa (
astreintes
) aplicada ao Estado de Mato Grosso pelo não cumprimento de decisão judicial.

Ao examinar a matéria, o relator, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reduziu a multa
astreintes
aplicada ao Estado de Mato Grosso.

A Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, primeira vogal, acompanhou integralmente o voto do relator, concordando com a manutenção da decisão monocrática.

O Desembargador Luiz Carlos da Costa, segundo vogal, levantou uma questão de competência no seu voto. Ele destacou que, embora a execução fosse contra o Estado de Mato Grosso, a matéria discutida – fixação e execução de pensão alimentícia em favor de filho, a qual deveria ter sido descontada dos vencimentos do genitor, servidor do Estado – não deveria ser tratada como de direito público e coletivo, mas sim de direito privado. Argumentou que a competência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo não se aplicava ao caso, que deveria ser julgado pela Câmara de Direito Privado competente. Assim, votou no sentido de declarar de ofício a incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar a apelação, propondo a devolução dos autos à Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo saudoso Des. Luiz Carlos da Costa, no sentido de declarar de ofício a incompetência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar a apelação, propondo a devolução dos autos à Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024